Tribunal: TJES
Processo: 0005507-45.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005507-45.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TARLAN NASCIMENTO DE SOUZA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. USO DE DOCUMENTO ALHEIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. OMISSÃO CONFIGURADA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento às apelações criminais para redimensionar as penas, mantendo, contudo, a condenação dos réus pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e uso de documento alheio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao manter a condenação pelo crime de uso de documento alheio e pelo crime de associação para o tráfico, especialmente quanto à alegada ausência de prova judicializada e de individualização da conduta; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo que atuou na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem efeito devolutivo restrito e destinam-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A condenação pelo crime de uso de documento alheio não se baseia exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, mas também em prova judicializada, consubstanciada no interrogatório do corréu prestado em juízo, em consonância com o art. 155 do CPP.

5. O acórdão embargado individualiza adequadamente a conduta do réu no crime de associação para o tráfico, descrevendo a divisão de tarefas, a hierarquia e a atuação estável e permanente dos agentes, em conformidade com o art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

6. Inexistentes omissão, obscuridade ou contradição, os embargos opostos pelo réu revelam mero inconformismo com a conclusão adotada.

7. Verificada a omissão do acórdão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo que atuou em grau recursal, impõe-se a integração do julgado.

8. A fixação de honorários ao defensor dativo decorre da indispensabilidade da advocacia à administração da Justiça e pode observar, por analogia, os critérios do art. 85 do CPC, mediante apreciação equitativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados quanto ao réu embargante e acolhidos quanto ao defensor dativo.

______________

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão; 2. A condenação penal é válida quando fundada em conjunto probatório que reúne prova judicializada corroborada por elementos informativos do inquérito; 3. A configuração do crime de associação para o tráfico exige demonstração de estabilidade, permanência e divisão de tarefas, devidamente individualizadas na decisão judicial; 4. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo que atuou em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 93, IX, e 133; CPP, arts. 155, 386, VII, e 619; CP, art. 308; Lei nº 11.343/2006, art. 35; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgRg-HC nº 958.851, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.03.2025, DJe 26.03.2025; STJ, EDcl-AREsp nº 2.784.725, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11.03.2025, DJe 18.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer de ambos os recursos, para negar provimento aos embargos opostos pelo réu, e dar provimento aos aclaratórios do advogado dativo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005507-45.2021.8.08.0021

EMBARGANTE:
JADIEL MARTINS DE SOUZA FILHO

EMBARGANTE:
SUED JORDAN GOMES DE SANTA RITA

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, trata-se de
dois
recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos, redimensionando as penas, mas mantendo a condenação dos réus pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e uso de documento alheio.

Em suas razões recursais,
JADIEL MARTINS DE SOUZA FILHO
, sustenta a existência de omissões no julgado, alegando, em síntese, que
(i)
a condenação pelo crime de uso de documento de terceiro foi mantida baseando-se exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial; e
(ii)
a decisão foi genérica ao reconhecer o vínculo associativo, deixando de individualizar a conduta concreta do embargante que demonstrasse a estabilidade e permanência exigidas pelo tipo penal.

Por fim, requer a manifestação expressa sobre os arts. 155 e 386, VII, do CPP, art. 308 do CP e art. 35 da Lei de Drogas para fins de acesso às instâncias superiores.

Já o segundo embargante, o advogado
SUED JORDAN GOMES DE SANTA RITA
(OAB/ES 27.709), peticiona nos autos requerendo o suprimento de omissão quanto ao arbitramento de
honorários advocatícios
por sua atuação como defensor dativo na fase recursal em favor do corréu RICARDO SOUZA DE ALMEIDA, bem como a expedição da respectiva certidão. Recebo tal petição como embargos de declaração, em homenagem ao princípio da fungibilidade e instrumentalidade das formas.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público no id 17572482.

Dos embargos de declaração opostos por
JADIEL MARTINS DE SOUZA FILHO

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
no julgado atacado, ou mesmo para correção de
erro material
, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

Firmada tal premissa, após confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência dos alegados vícios. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por esta Eg. Segunda Câmara Criminal, pretensão essa que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do voto condutor, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente o processo, fundamentou de forma clara e coerente as razões pelas quais manteve a condenação do réu pelos crimes de uso de documento de terceiro e de associação para o tráfico.

Em relação ao crime de uso de documento de terceiro, a convicção desta Câmara não se fundou apenas na fase inquisitorial. O voto de Relatoria utilizou como
ratio decidendi
o interrogatório judicial do corréu TARLAN NASCIMENTO DE SOUZA, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Senão vejamos:

“O apelante Jadiel pleiteia sua absolvição do crime previsto no art. 308 do Código Penal, alegando atipicidade de sua conduta, sob o argumento de que seu irmão Tarlan teria se apossado de seu documento de identidade sem sua autorização ou conhecimento.

A versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial, contudo, mostra-se isolada e é frontalmente contrariada pelos demais elementos de prova coligidos aos autos.

Em seu interrogatório, o corréu Tarlan afirmou que seu irmão Jadiel tinha plena ciência e havia consentido com o uso do documento, vejamos:

Juiz de Direito - Aqui também consta que no dia lá o senhor apresentou documentação diferente, que foi para a documentação o nome do seu irmão. Esse fato ocorreu, não ocorreu?

Tarlan Nascimento - Ocorreu.

Juiz de Direito - E aí de que forma você estava com esse documento?

Tarlan Nascimento - Eu tinha pedido ele emprestado porque eu estava com os documentos meus queimados. [...] Não, ele tinha, ele tinha ciência, ele me emprestou, porque meus documentos estavam queimados, [...]

Tal versão é robustamente corroborada pelo depoimento da irmã dos réus, Jadiane Nascimento de Souza, que declarou em sede inquisitorial que foi o próprio Jadiel quem lhe entregou o documento de identidade para que ela pudesse comprar a passagem em nome dele, para que Tarlan a utilizasse (fls. 54/56).

O tipo penal do art. 308 do Código Penal, em sua segunda figura (“ceder a outrem”), consuma-se com o simples ato de entregar o documento a terceiro para que dele se utilize, sendo o dolo a vontade livre e consciente de praticar tal cessão. As provas dos autos, em especial o depoimento extrajudicial da testemunha Jadiane e a declaração judicial de Tarlan, demonstram inequivocamente o dolo na conduta de Jadiel.

A tese defensiva de que o documento foi subtraído não passa de uma frágil tentativa de exculpação, desprovida de qualquer lastro probatório. A conduta de Jadiel foi crucial para viabilizar a viagem de Tarlan, que, por ser foragido, não poderia adquirir a passagem em seu próprio nome, demonstrando que a cessão do documento foi uma peça fundamental na engrenagem da operação de tráfico interestadual.

Comprovadas, portanto, a materialidade e a autoria delitiva, a condenação de Jadiel nas penas do art. 308 do Código Penal deve ser mantida.”

O referido pronunciamento judicial foi claro ao conjugar a prova judicializada (confissão do corréu em juízo, delatando a participação consciente do embargante) com os elementos informativos (depoimento de Jadiane na fase policial). O art. 155 do CPP veda a condenação baseada
exclusivamente
nos elementos informativos, o que não ocorreu no caso, visto que a prova judicial corroborou a prova inquisitorial, formando um conjunto probatório robusto.

Outrossim, não assiste razão ao embargante quanto à alegação de que o v. acórdão teria deixado de individualizar a conduta de
JADIEL
no crime de associação para o tráfico. Com efeito, o aresto embargado analisou de forma expressa e fundamentada o conjunto probatório, destacando os elementos que evidenciam a atuação estável e permanente do referido agente no contexto da traficância, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com os demais corréus, atendendo plenamente às exigências do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Vejamos trecho do voto condutor sobre o ponto:

“No caso dos autos, as provas são coesas e contundentes em demonstrar não um mero concurso de agentes, mas uma associação estável e permanente, com estrutura organizada, divisão de tarefas e relação de hierarquia.

Os depoimentos das testemunhas policiais, aliados às informações obtidas por meio da prova emprestada, delineiam com clareza a estrutura do grupo: Tarlan atuava como o “gerente” do tráfico no Morro da Conquista, Jadiel era seu auxiliar direto, responsável por manter o comércio na ausência do irmão e realizar a cobrança de dívidas e Ricardo atuava como parceiro direto na empreitada criminosa, como no transporte do entorpecente.

Esta nítida divisão de tarefas e a relação hierárquica são fortes indicativos da estabilidade e permanência do vínculo associativo. Ademais, a complexa operação de transporte de quase 5 kg de maconha entre diferentes estados da federação (Paraná/São Paulo para o Espírito Santo) não é uma ação que se realize de forma isolada ou improvisada. Tal empreitada denota planejamento, logística e uma estrutura preexistente e organizada para a aquisição, transporte e posterior distribuição do entorpecente, o que se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 35 da Lei de Drogas.

O vínculo subjetivo entre os três apelantes fica ainda mais evidente pela ação coordenada: Tarlan e Ricardo realizam a viagem juntos, enquanto Jadiel, fornece o documento de identidade para viabilizar a empreitada criminosa de seu irmão, que estava foragido.

A defesa tenta isolar o evento da prisão em flagrante do contexto mais amplo revelado pelas investigações, mas a estabilidade da associação se comprova pela soma de todos os elementos: a hierarquia, a divisão de tarefas, a continuidade do negócio e a complexidade da operação interestadual.

Portanto, devidamente configurado o crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, é de rigor a manutenção da condenação para todos os apelantes.”

Assim, observa-se que esta Câmara analisou as questões postas como omissas de acordo com a compreensão que firmou da prova dos autos, não havendo que se falar em vícios no acórdão.

Ademais, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se, de forma detalhada, sobre todos os argumentos tecidos pela defesa, devendo, tão somente, apreciar a matéria de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETROATIVIDADE DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME (...) 6. Os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, conforme o art. 619 do CPP, não se prestando à sua revisão por mero inconformismo da parte. 7. A decisão embargada foi proferida em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo vício a ser sanado. 8.
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia
. (...) IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado por mero inconformismo da parte. 2.
O órgão julgador deve se manifestar apenas sobre os pontos que entender necessários ao deslinde da controvérsia.
3. O STJ não detém competência para enfrentar suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para efeitos de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação do mister do Supremo Tribunal Federal. (...).

(STJ; EDcl-AgRg-HC 958.851; Proc. 2024/0421881-9; SC; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 18/03/2025; DJE 26/03/2025)
(grifei)

É imperioso rememorar, também, que o recurso de embargos de declaração é cabível somente quando for perceptível no acórdão possível ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. De modo que a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação de provas, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Assim, como já dito, restou demonstrado que a parte embargante revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DEVÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu do agravo em Recurso Especial, sob alegação de contradição e erro na exigência de demonstração de desarmonia do julgado e desnecessidade de análise do conjunto fático-probatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso em análise. 4. O embargante não trouxe elementos novos que demonstrassem a superação dos óbices apontados, limitando-se a alegar genericamente a ausência de entendimento consolidado sobre a matéria. 5.
A decisão embargada foi fundamentada e não apresenta vícios, sendo a pretensão do embargante de rediscutir matéria já julgada, o que não é cabível na via dos embargos de declaração
. lV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1.
Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida
. (...).

(STJ; EDcl-AREsp 2.784.725; Proc. 2024/0411606-8; DF; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 11/03/2025; DJE 18/03/2025)
(grifei)

Por derradeiro, a interpretação consolidada na Súmula nº 211 do STJ, bem como nas Súmulas nrs. 282 e 356 do STF, evidencia que a oposição de embargos de declaração não é exigência para fins de prequestionamento quando as questões discutidas já foram analisadas no recurso cabível.

Assim, para fins de prequestionamento, basta que os temas em questão tenham sido objeto de apreciação pela Eg. Câmara Criminal, sendo suficiente que o Julgador exponha de maneira fundamentada e precisa as razões de seu convencimento, na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Dos aclaratórios opostos por
SUED JORDAN GOMES DE SANTA RITA

Como já exposto, o embargante postula a integração do v. acórdão, ao argumento de que não houve o arbitramento de honorários advocatícios em favor do advogado dativo nomeado nos autos.

Sem maiores digressões, assiste razão à parte embargante, pois, de fato, o
decisum
recorrido quedou-se omisso quanto à fixação da verba honorária, o que enseja a integração do julgado.

Cumpre salientar que a indispensabilidade da atuação do advogado na administração da Justiça encontra-se expressamente assegurada pelo art. 133 da Constituição Federal, sendo certo que, no caso de defensores dativos, a retribuição pelo trabalho prestado constitui medida de justiça e de efetivação do direito à ampla defesa, evitando-se a indevida onerosidade pessoal ao profissional que atuou por nomeação judicial.

Nessa toada, é cediço que, para a fixação dos honorários do advogado que atua em procedimentos criminais, o Magistrado pode se valer da regra disposta no art. 85 e respectivos parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de não prever disciplina específica sobre o tema, admite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Sopesando tais requisitos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição, o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. SUED JORDAN GOMES DE SANTA RITA (OAB/ES nº 27.709), nomeada para assumir a defesa do réu RICARDO SOUZA DE ALMEIDA.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos opostos por
JADIEL MARTINS DE SOUZA FILHO
, e
DAR PROVIMENTO
aos aclaratórios opostos por
SUED JORDAN GOMES DE SANTA RITA
, para sanar a omissão apontada e
fixar
honorários advocatícios em seu favor, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), pela atuação em grau recursal na defesa do réu RICARDO SOUZA DE ALMEIDA, a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.